Tribunal: STF
Processo: HC 231520
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Sérgio Felício Queiro, advogado, impetra o presente  habeas corpus  preventivo em favor de Ronaldo de Assis Moreira, convocado para prestar depoimento junto à Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras.



    De acordo com o impetrante, foi aprovado requerimento de intimação do paciente para comparecer à Sessão da CPI das Pirâmides Financeiras no dia 22.08.2023, às 14:30.



    Argumenta que no próprio requerimento de presença do paciente há referência a seu envolvimento em fraudes com investimento em criptomoedas e que esta constatação fática reclama as garantias processuais e constitucionais extensíveis aos acusados penais como a de não autoincriminação.



    Tece considerações de mérito sobre sua relação com as empresas supostamente associadas a práticas ilícitas objeto de apuração.



    Por isso, entendendo que o direito ao silêncio assegura o direito de não ser compelido a se autoincriminar, requer a concessão de medida liminar para afastar a compulsoriedade de seu comparecimento à CPI e com o fim de ter assegurado “a) o direito ao silêncio, ou seja, de, assim querendo, não responder a perguntas a ele direcionadas; b) o direito à assistência por advogado durante o ato; c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteu´do; d) o direito de não sofrer constrangimentos fi´sicos ou morais decorrentes do exerci´cio dos direitos anteriores; e, e) servir a decisão como salvo conduto”.



    É, em síntese, o relatório.



    Decido.



    As  comissões parlamentares de inquérito  detêm, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.



    O exercício desses poderes, todavia, encontra limite nos direitos e garantias fundamentais, em especial, o direito ao  silêncio  e a garantia contra a autoincriminação e o direito de ser assistido por advogado.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito  a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao  silêncio  quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado (HC 119.941, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2017).



    Sintetizando as razões que embasam essa orientação jurisprudencial, o e. Min. Celso de Mello advertiu que indiciados ou testemunhas dispõem, em nosso ordenamento jurídico, da prerrogativa contra a autoincriminação, porquanto constitui uma decorrência natural do próprio modelo processual paritário, no qual seria inconcebível que uma das partes pudesse compelir o adversário a apresentar provas decisivas em seu próprio prejuízo (HC 95.037, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.6.2008).



    O direito ao  silêncio  confere à pessoa, independente se investigado ou testemunha, que comparece perante qualquer dos Poderes Públicos a prerrogativa de não responder a perguntas cujas respostas, em seu entender, possam lhe incriminar (HC 79.244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24.3.2000), sem que com isso qualquer consequência negativa decorrente de seu  status poenalis  possa lhe advir.



    Aliás, o princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário (HC 79.812, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 16.2.2001).



    É também da jurisprudência desta Corte que toda pessoa tem direito a comunicar-se com seu advogado (art. 5º, LXIII, da CRFB), como se destaca, por exemplo, da decisão proferida pelo Plenário deste Tribunal, quando do julgamento do HC 100.200, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje 26.8.2010.



    A imposição constitucional e sua plena aplicabilidade já seriam suficientes para até mesmo dispensar os impetrantes do ajuizamento do  habeas  corpus, uma vez que a observância dos direitos garantidos no art. 5º da Carta Constitucional é ordem que vincula todos os Poderes.



    Nada obstante, a jurisprudência da Corte tem optado pela concessão da ordem, a fim de garantir a integridade e a supremacia da Constituição (MS 25.668, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ 4.8.2006).



    À luz dessas considerações, os argumentos deduzidos pela inicial emprestam legitimidade, ao menos em parte e por ora, aos pedidos formulados na impetração. 



    Os documentos encartados junto à inicial, de fato indicam que o paciente teve requerimento de intimação aprovado para prestar esclarecimentos perante a  Comissão Parlamentar de Inquérito  (CPI) em 22.08.2023 (eDoc. 3, 4 e 14).



    Os documentos não esclarecem, no entanto, se a convocação do paciente se dá na qualidade de testemunha ou de investigado.



    Muito embora tenha manifestado ressalvas à compreensão do Colegiado que estendeu a decisão das ADPFs 395 e 444 aos investigados no âmbito das comissões parlamentares, certo é que essas decisões do controle concentrado não se aplicam às testemunhas, como bem ressaltou o e. Min. Gilmar Mendes, no voto condutor do acórdão.



    Havendo dúvida sobre essa condição, deve-se privilegiar a presunção de constitucionalidade da atuação congressual, razão pela qual, ao menos por ora, não é possível acolher o pedido para garantir ao paciente o direito de não comparecimento. O paciente não está albergado pelo direito ao silêncio em relação a todo e qualquer questionamento senão na medida necessária para se elidir a autoincriminação.



    Ante o exposto, defiro, em parte, a medida liminar, para garantir ao paciente:



    (i) o direito ao silêncio;



    (ii) o direito à assistência por advogado durante o ato; e



    (iii) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.



    A presente decisão servirá como salvo conduto.



    Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para, caso queira, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias.



    Após, ouça-se o Procurador-Geral da República, no prazo de 10 (dez) dias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente